Tribunal: TJDFT
Processo: 0738374-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA. SERVIDOR DA FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. EXTINÇÃO DA FUNDAÇÃO. SUCESSÃO DA SECRETARIA DE CULTURA. ASSUNÇÃO DE DEVERES E OBRIGAÇÃO. INCORPORAÇÃO AO QUADRO DE PESSOAL DO DISTRITO FEDERAL. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. BENEFICIÁRIO DO TÍTULO EXEQUENDO. LEGITIMIDADE RECONHECIDA.
1. A legitimidade ativa determinante para alocação no polo ativo de cumprimento individual de sentença coletiva é alcançada com a subsunção da parte à condição de beneficiário do título exequendo, considerada na análise a causa de pedir e as delimitações objetivas estampadas no título a ser satisfeito.
2. No caso concreto, o recorrente era, à época dos fatos, servidor da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal que, com a sua extinção, teve por sucedida em todos os seus deveres e obrigações, passando a integrar os servidores da extinta fundação o quadro de pessoal do Distrito Federal (artigos 6o e 11o do Decreto Distrital n.o 20.976/2000), razão pela se conclui por sua legitimidade ativa para o cumprimento de sentença originário. Precedentes TJDFT.
3. Recurso conhecido e desprovido.